Tribunal: TJSP
Processo: 1084327-49.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extinção da Execução
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 784, § 4o, DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial amparada no Contrato "Giro Cartões" (fl. 25) celebrado entre as partes e assinado digitalmente pelas executadas. Ação

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 784, § 4o, DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial amparada no Contrato "Giro Cartões" (fl. 25) celebrado entre as partes e assinado digitalmente pelas executadas. Ação julgada extinta em razão do reconhecimento da ausência de título executivo extrajudicial. Descabimento. Contrato assinado eletronicamente com utilização de login, senha e token. Viabilidade da utilização da via executiva para cobrança dos créditos. Título executivo assinado por meio eletrônico, dispensada a assinatura de duas testemunhas, quando a integridade for conferida por provedor de assinatura (§ 4o ao art. 784 do CPC). Nas contrarrazões do recurso, as apeladas limitaram-se a afirmações genéricas: (i) não negaram validade do conteúdo do negócio jurídico, insurgindo-se apenas contra a forma pela falta de testemunhas e (ii) levantaram uma dúvida inconsistente sobre a devedora solidária ter assinado o documento, quando ela era, na verdade, também a representante legal da empresa. Precedentes do STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Turma Julgadora. Sentença de extinção afastada, determinando-se o prosseguimento da execução com intimação das executadas para, oportunos, pagamento ou oferta de embargos à execução.

RECURSO PROVIDO.